Tribunal: TJMT
Processo: 1030938-09.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030938-09.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Pessoas, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO DE ARAUJO - CPF: 041.355.381-77 (RECORRENTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DESCREDENCIAMENTO UNILATERAL EM PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA INCOMPATÍVEL. MOTORISTA PARCEIRO COM QUASE QUATRO ANOS DE VÍNCULO E MAIS DE TRÊS MIL E SETECENTAS CORRIDAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Motorista de aplicativo descredenciado de forma unilateral sem comunicado prévio.

2.
Alegação de indícios de descumprimento de regras quanto a forma de utilização da plataforma.

3.
Motorista que prestava serviço a quase quatro anos, contando com mais de três mil e setecentas corridas e apenas duas queixas, ausência de proporcionalidade e de prova mínima.

4.
Empresa que se baseou em indícios de fraude para direcionamento de corridas, sem a comprovação efetiva de tal afirmação.

5.
Motorista com mais de três mil e setecentas corridas e apenas duas reclamações, sendo uma de excesso de velocidade e outra de encerramento irregular do transporte perante a plataforma.

6.
Sentença mantida.

7.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), por entender que o descredenciamento do recorrido se deu de forma abusiva.

O recorrente alega, em suma, que no caso em tela houve justo motivo para o descredenciamento, pois o recorrido estaria realizando direcionamento de corridas, o que não é permitido pela plataforma e que haviam duas reclamações de passageiros quanto à conduta praticada pela parte recorrida.

A parte recorrida apresentou contrarrazões pela manutenção do julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023